Tribunal: TJMT
Processo: 1029324-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029324-98.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 15.138.043/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito Negativo
d
e Competência. Ação
d
e Cessão
d
e Direitos Aquisitivos. Inexistência
d
e Discussão
s obre m atéria b ancária o u f
inanceira. Competência
d
a Vara Cível.

I.
Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos de ação de cessão de direitos aquisitivos propostas por Luciano de Sousa Rebouças contra a
Brasilcap
Capitalização SA, objetivando a confirmação da cessão e a transferência definitiva dos direitos de títulos de capitalização para o seu nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir a competência para o processamento da demanda, considerando se a matéria discutida atrai a competência da Vara Especializada em Direito Bancário ou se deve ser processada pela Vara Cível.

III. Razões de decidir

3. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário está restrita às causas que envolvem operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, conforme art. 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM.

4. O §2º do referido dispositivo exclui da competência das Varas Especializadas as ações de natureza eminentemente civil, como é o caso da cessão de direitos aquisitivos de títulos de capitalização.

5. A presença de instituição financeira no polo passivo não determina, por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário, sendo necessária que a controvérsia envolva matéria especificamente
bancária
.

6.
Juri
s
prudência
do TJMT em casos semelhantes regulamentam a competência da Vara Cível quando a demanda não envolver discussão de cláusulas contratuais bancárias ou operações financeiras reguladas.

4. Dispositivo e tese

7. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação de cessão de direitos aquisitivos.

Tese de julgamento:
"A competência da Vara Especializada em Direito Bancário restringe-se às ações que envolvem operações típicas de instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central. A presença de instituição financeira no polo passivo, por si só, não define a competência especializada quando a causa de pedir possui natureza eminentemente civil."

_________

Dispositivos relevantes citados: Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência
relevant
e: TJMT, CC 1014081-56.2020.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 03/04/2021; TJMT, NU 1012104-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/06/2020; TJMT, NU 1012412-02.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12/05/2019.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da Vara
Especializada em Direito Bancário
da
C
omarca de
Várzea Grande
em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação
de “
Cessão de Direitos Aquisitivos
” (Proc. nº
1008249-36
.202
0
.8.11.0000
),
ajuizada por
Luciano de Sousa Rebouças
con
tra
Brasi
l
cap

Capitaliz
acao
S.A.
, visando, no processo de conhecimento,
seja determinado de forma definitiva a Cessão de Direitos Aquisitivos em nome do autor/cessionário
(cf. Id. nº
30171844
– pág.
4
).

O
MM. Ju
i
z da 2ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar a presente ação de
cessão de direitos aquisitivos
em favor do Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário
daquela Comarca,
por entender que o “
objeto da lide decorre de operações
realizadas por instituição subordinada à fiscalização do Banco Central, conforme §1º, do art. 1º, Provimento nº 04/2008/CM
”
(cf. Id. nº
168268358

dos autos de origem
).

A
MM
ª
. Ju
íza
suscitante, por sua vez, pondera que
a ação de cessão de crédito é instituto de Direito Civil, motivo pelo qual amolda-se nas hipóteses de exclusão previstas no §2º do Artigo 3º da ordem de serviço n. 01/2015/DF, motivo pelo qual deve tramitar junto ao Juízo suscitado
(cf. Id. nº
170023364 dos autos de origem
).

Assim o conflito foi suscitado.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id.
250366680
, no sentido de
que “
o presente feito não retrata apenas e tão-somente à responsabilidade civil, especialmente por envolver questões outras, como análise de exigências contratuais, limitação de cláusulas contratuais, nulidade contratual - discussões de natureza financeira as quais envolvem relações de natureza tipicamente bancária -, o que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário”
.

É
o breve relatório
.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside em saber a quem compete processar e julgar a ação de “
CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS” ajuizada por LUCIANO DE SOUSA
REBOUÇAS em
face BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A - BANCO DO BRASIL
.

No caso, a ação ajuizada, em resumo, traz como fatos que em 2014, Roque Friedrich Ternes – ME contratou o advogado Luciano de Sousa Rebouças para serviços jurídicos, com pagamento mensal de R$ 2.000,00. O cliente acumulou uma dívida de R$ 62.500,00, reconhecida em termo de confissão de dívida, após pagamentos parciais e um desconto.

Para quitar parte da dívida, o cliente cedeu ao advogado direitos aquisitivos de títulos de capitalização do Banco do Brasil. O advogado busca na justiça a confirmação da cessão, a transferência definitiva dos direitos para seu nome.

O juízo suscitante entendeu pela competência do Juízo da
2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande
, tendo em vista
“que a matéria em discussão na presente ação não é de natureza tipicamente bancária, mas sim, de natureza civil”
.

Analisando os autos, verifica-se que a questão central não se enquadra como matéria bancária ou financeira para fins de definição da competência jurisdicional.

E
mbora o título objeto do contrato que instrui a demanda inicial, possua natureza bancária, a pretensão do autor se relaciona exclusivamente ao reconhecimento da cessão dos títulos de capitalização,
possuindo natureza eminentemente civil
.

Com efeito, dispõe o artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM,
in
verbis
:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I –
as
Varas Cíveis 4ª, 8º, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente,
1º, 2º, 3º e 4º Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; CONSÓRCIO; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.” (destaquei)

Já no §2º foram definidas as excludentes:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado
denuncia
à lide a seguradora; de

reparação de dano moral
, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e

de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

A definição da competência jurisdicional não se baseia na mera presença de uma instituição financeira no polo passivo da ação, mas sim na natureza da matéria em debate.

No caso em questão, a ação versa sobre a cessão de títulos de capitalização, não havendo qualquer controvérsia de natureza bancária ou financeira. Portanto, a competência para julgar a demanda não se altera em razão da participação do Banco do Brasil
no polo passivo
.

Em hipóteses semelhantes, já decidiu esta
eg
. Corte:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E VARA CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA – SUPOSTA FRAUDE – CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A NULIDADE DO CONTRATO E A CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE.

O juízo cível é competente para processamento e julgamento das ações de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais quando não existe nenhuma controvérsia de questão de natureza bancária, mas apenas de natureza
meramente indenizatória e civil”
(
TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC
1014081-56.2020.8.11.0000
– Rel. Des.
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
– j.
04/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)
.

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – NATUREZA REPARATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I, DO ART.1º, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO IMPROCEDENTE. Se a lide não discute matéria própria de Direito
Bancário
mas sim indenização por danos morais, a competência para o processamento é da Vara Cível.” (N.U 1012104-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE INSTAURADO ENTRE A QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO DE QUITAÇÃO - DEMANDA DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL, ANTE A AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO PACTUADO, AFASTADA, PORTANTO, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO BANCÁRIO - CONFLITO ACOLHIDO. 1. O juízo cível é competente para o processamento e julgamento de ações indenizatórias de danos morais cumulada com inexistência de débito quando não existe discussão sobre cláusulas afetas ao direito bancário.
2. Não restando configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil.” (N.U 1012412-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 11/12/2019)

Isso posto, julgo procedente o conflito negativo, a fim de declarar competente o Juízo de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação de “Cessão de Direitos Aquisitivos” (Proc. nº 1008249-36.2020.8.11.0000), ajuizada por Luciano de Sousa Rebouças contra
Brasilcap

Capitalizacao
S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025